Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de crime, no curso do cumprimento de pena, por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
2. Recurso conhecido e desprovido.